Tribunal: TJBA
Processo: 8052944-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052944-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: PEDRO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA IDOSA NOS ÓRGÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DERIVADA DE PROVÁVEL FALHA OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do consumidor idoso dos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC) em relação a débito de empréstimo consignado, concedendo o prazo de cinco dias úteis para cumprimento, sob pena de multa diária de quinhentos reais limitada ao teto de quinze mil reais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (a) saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência na origem em favor do consumidor idoso; e (b) saber se o valor e a periodicidade das astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau são excessivos e incompatíveis com a obrigação determinada, ou se atendem aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo e envolve consumidor idoso, integrante de grupo hipervulnerável, merecedor de proteção reforçada pelo ordenamento jurídico. A probabilidade do direito resta evidenciada pela própria natureza do crédito consignado, em que o pagamento das parcelas ocorre mediante desconto direto no benefício previdenciário, retirando do consumidor a gestão do adimplemento e transferindo à instituição financeira a responsabilidade pela quitação, caracterizando a ilicitude preliminar da negativação por falha operacional. O perigo de dano é presumido diante dos efeitos nocivos inerentes à manutenção do registro restritivo de crédito. A imposição de multa diária cominatória tem caráter coercitivo e inibitório para o cumprimento de obrigação de fazer instantânea. O montante fixado em quinhentos reais diários, limitado a quinze mil reais, mostra-se adequado e proporcional à capacidade econômica de instituição financeira de grande porte, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome de consumidor idoso em cadastros de inadimplentes, decorrente de suposta falha operacional em contrato de empréstimo consignado, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para a concessão de tutela de urgência voltada à imediata exclusão da restrição. 2. O arbitramento de multa cominatória diária (
astreintes
) para compelir instituição financeira de grande porte ao cumprimento de obrigação de fazer instantânea, fixada em patamar razoável e submetida a um teto máximo, é medida adequada para garantir a eficácia da decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4º, I; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047319-36.2025.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 09.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052944-51.2025.8.05.0000, originários da Comarca de Barra do Mendes, em que figuram como agravante Banco Bradesco S.A. e como agravado Pedro Vieira da Silva ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada de ID 514326468, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA